Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. CHAVES. TERMO DE RESERVA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. INOCORRÊNCIA.
1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
2. O contrato deve estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, em contratos de promessa de compra e venda na planta no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O termo de reserva das chaves destina-se a verificar as condições de financiamento perante o correspondente bancário. A unidade imobiliária escolhida dentro do programa social fica reservada até a aprovação do financiamento. A efetiva alienação do imóvel perfaz-se somente com a assinatura do contrato de compra e venda.
4. Não há atraso na entrega do imóvel em que as chaves foram recebidas dentro do prazo de tolerância estipulado no contrato de compra e venda, ainda que conste data estimada para a entrega diversa em termo de reserva das chaves.
5. Apelação desprovida.